Tribunal: TJDFT
Processo: 0739552-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A AÇÃO. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Em razão do ato processual que julga a liquidação de sentença e homologa laudo pericial ter natureza de decisão interlocutória, o recurso cabível para a sua impugnação é o agravo de instrumento. Somente é cabível apelação contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença.
2. O inconformismo dos autores/recorrentes se dirige à decisão interlocutória, o qual homologou o laudo pericial, julgando líquida a condenação contra as requeridas no valor de R$ 19.452,05 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos), sendo claro que a via utilizada foi inadequada, porquanto é nítido que o recurso cabível seria o agravo de instrumento na hipótese e não apelação.
3. Destarte, a interposição de apelação caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, o que inviabiliza, portanto, o seu conhecimento, por manifesta inadequação da via eleita.
4. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.